Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RE 1.140.0005-RJ (TEMA 1002). REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. No caso em exame, a 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação, não aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), nos autos do RE 1.140.005-RJ, por respaldo na Súmula 421 do STJ e por entender que os recursos destinados à Defensoria, para atender seu objetivo institucional, ainda que provenham de um fundo próprio e independente, integram o orçamento geral do Ente Federal ao qual pertence.
3. Considerando que o acórdão revisado não adotou a tese firmada no paradigma, impõe-se a revisão da decisão.
4. Em sede se juízo de retratação, conheço e dou provimento à apelação.